Tribunal: TJMT
Processo: 1026907-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026907-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CASA LEOBET LTDA - CNPJ: 33.037.894/0001-43 (AGRAVANTE), SC DESIGN COMERCIO DE SAPATOS LTDA - CNPJ: 12.004.565/0001-26 (AGRAVADO), PATRICIA KONDRAT - CPF: 298.576.668-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1026907-75.2024.8.11.0000

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

I.

Caso em exame:

1.

O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
II.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão é se a decisão que rejeitou a preliminar de ausência de interesse é passível de agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir:

3.

O agravo de instrumento é cabível apenas contra as decisões expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, sendo manifestamente inadmissível.

IV.

Dispositivo e tese:

4.

Agravo interno desprovido
.

5.

Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão que rejeitou a preliminar de ausência de interesse não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada:

TJMT. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1026907-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CASA LEOBET LTDA

AGRAVADO: SC DESIGN COMERCIO DE SAPATOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
CASA LEOBET LTDA
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, não conheceu o recurso, porquanto manifestamente inadmissível.

Em síntese, o recorrente sustenta o desacerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso, pois se mostra útil e importante a interpretação extensiva e analógica quanto à análise do art. 1.015, do Código de Processo Civil

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, assim, dar prosseguimento ao recurso de Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisão que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela Requerida/Agravante.

Contraminuta
(Id n.º 253533194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1026907-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CASA LEOBET LTDA
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, não conheceu o recurso, porquanto manifestamente inadmissível (não se insere no rol taxatico do art. 1.015 do CPC).

Acerca da ampliação ou, se preferir, interpretação extensiva das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do CPC, melhor sorte não socorre aos agravantes.

O artigo 1015 do CPC seja pela literalidade da lei ou pela interpretação dadas pelos Tribunais Superiores permanece hígido em toda sua extensão. A questão acerca da natureza taxativa – ou não – do rol do artigo 1015 do CPC/15 e a possibilidade de interpretação extensiva é proposta de afetação dos REsp’s n. 1.696.396 – MT e n. 1.704.520 – MT, ainda pendente de julgamento. De modo que o agravo de instrumento somente tem cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ENTENDIMENTO MANTIDO –RECURSO DESPROVIDO.
Quando a decisão interlocutória não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 1.015 do CPC/2015, não deve ser conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento.
(TJMT. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO, SOB PENA DE RECONHECIMENTO DE
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA ARROLADA NO ART. 1.015 DO CPC
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – ART. 932, III DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Não é passível de agravo de instrumento decisão que ordena a intimação da instituição financeira para depositar o valor da diligência para citação, no prazo de 15 dias, sob pena de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa de 20% em favor do Estado, nos termos do art. 77 do CPC, em razão do seu não enquadramento no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
”. (AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009343-30.2017.8.11.0000, de minha Relatoria, j. em 04.04.2018) (g.n)

Desse modo, o mero inconformismo dos agravantes, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para se dar provimento a este Agravo Interno.

A questão, portanto, não está coberta pela preclusão e poderá ser suscitada, se for o caso, em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final da demanda (inteligência do artigo 1.009, §1º do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento,
interposto por interposto por
CASA LEOBET LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024